Tribunal: TJDFT
Processo: 0705224-58.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705224-58.2018.8.07.0006 AGRAVANTE: EDUARDO XIMENES ARAGÃO DA ROCHA AGRAVADAS: ANTÔNIA PAULINO DE JESUS, MIRANDA BROKERS CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA DESPACHO EDUARDO XIMENES ARAGÃO DA ROCHA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal não exige revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Na petição de ID no 37369726, o advogado João Lucas Pimentel Rodrigues Pereira, OAB/DF 33.291, renuncia aos poderes que lhe foram outorgados por ANTÔNIA PAULINO DE JESUS. Indefiro o pedido de desconstituição do atual patrono, porquanto não restou cumprida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação do outorgante. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018